Tribunal: TJPA
Processo: 0805866-63.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805866-63.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARCIO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÕES DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO TOTAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DE PARCELAS VINCENDAS. VALOR EXIGÍVEL DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, ao excluir do valor da condenação as parcelas vincendas de compras realizadas com cartão de crédito, cujo vencimento foi antecipado por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da condenação deve incluir, além das faturas vencidas, as parcelas vincendas decorrentes de compras parceladas, cujo vencimento foi antecipado em razão da mora total do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do réu gera presunção de veracidade quanto à existência e ao valor do débito, nos termos do art. 344 do CPC.

4. A antecipação do vencimento das parcelas é válida diante do inadimplemento total, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil.

5. As parcelas vincendas estavam discriminadas nas faturas e foram corretamente atualizadas a valor presente, sem impugnação do devedor.

6. A sentença desconsiderou valores líquidos, certos e exigíveis, resultando em subavaliação da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face de MARCIO ROCHA.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 66.970,72, a ser submetido a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento da última fatura de cada cartão (Súmula 43 do STJ), conforme fundamentação acima.

Extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em face da sucumbência mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

O apelante sustenta que a sentença merece reforma no que tange ao
quantum
condenatório fixado, que não reflete o real valor devido pelo apelado. Alega que o Juízo de primeiro grau deixou de considerar os valores das compras parceladas realizadas nos cartões de crédito, que foram indicados na planilha de cálculo apresentada com a petição inicial.

Esclarece que o débito total envolve dois cartões de crédito: bandeira American Express, com última fatura no valor de R$33.929,16, e bandeira ELO, cuja última fatura apresentava saldo de R$33.041,56. Contudo, nesta última fatura constava informação sobre operação de parcelamento fácil, com débito vincendo de R$12.338,79, conforme demonstrado no rodapé do documento.

Aduz que, diante do inadimplemento total, exerceu regularmente seu direito de exigir o vencimento antecipado das parcelas faltantes, conforme autorizado pelo artigo 475 do Código Civil. As parcelas vincendas foram trazidas a valor presente na data do ajuizamento da ação, aplicando-se atualização monetária e encargos contratuais, resultando no montante de R$80.461,38.

Argumenta que o artigo 323 do Código de Processo Civil prevê expressamente que, nas obrigações de prestações sucessivas, estas são consideradas incluídas no pedido independentemente de declaração expressa do autor e devem integrar a condenação se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las.

Sustenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece que o vencimento antecipado da dívida legitima a antecipação das parcelas vincendas, devendo ser abatidos apenas os encargos futuros, com atualização da dívida até a data da propositura da ação.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento do valor integral pretendido na inicial, subsidiariamente, que seja condenado ao pagamento da somatória dos valores das compras parceladas descritas nas últimas faturas dos cartões de crédito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 26168070.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se o valor da condenação imposta ao réu deve incluir, além das últimas faturas vencidas dos cartões de crédito, também as parcelas vincendas decorrentes de compras parceladas, cujo vencimento foi antecipado em razão do inadimplemento total da dívida e do consequente cancelamento dos cartões.

A apelação merece acolhimento.

Inicialmente, convém observar que o apelado, embora regularmente citado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, tendo sido decretada sua revelia nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Como consequência processual direta, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo apelante na petição inicial.

A presunção de veracidade dos fatos não contestados abrange não apenas a relação contratual subjacente e o inadimplemento, mas também o valor total do débito indicado na exordial. A ausência de qualquer impugnação por parte do devedor reforça a verossimilhança da planilha de cálculo apresentada pelo apelante, que demonstra de forma detalhada a evolução do débito e sua composição.

Ademais, a documentação que instrui os autos comprova a regular utilização dos cartões de crédito pelo apelado, com diversas compras realizadas, algumas à vista e outras parceladas. O inadimplemento total das faturas conduziu ao cancelamento dos cartões e ao vencimento antecipado das prestações vincendas.

Nesse ponto, merece destaque a incidência do artigo 475 do Código Civil, segundo o qual a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou exigir seu cumprimento. O apelante optou por exigir o cumprimento da obrigação mediante a cobrança integral do débito, incluindo as parcelas que ainda não haviam vencido.

O vencimento antecipado das obrigações em contratos de cartão de crédito constitui prática corrente e juridicamente respaldada quando ocorre o inadimplemento do devedor. Não se trata de imposição unilateral ou arbitrária, mas de consequência natural do descumprimento contratual que rompe o equilíbrio da relação e autoriza a exigibilidade imediata de todo o débito.

Verifico que as parcelas vincendas estavam claramente identificadas nas faturas apresentadas. A fatura do cartão bandeira ELO, com vencimento em 08 de março de 2023, indica expressamente no campo "Parcelados Futuros – Próximas Faturas" o valor total de R$12.338,79, correspondente às parcelas de compras que seriam lançadas nos meses subsequentes. Essa informação não deixa margem para dúvidas quanto à existência e quantificação do débito parcelado.

A planilha de cálculo elaborada pelo apelante trouxe essas parcelas vincendas a valor presente na data do ajuizamento da ação, aplicando correção monetária e juros moratórios. Não se trata, portanto, de valores estimados ou hipotéticos, mas de débito líquido, certo e exigível, perfeitamente demonstrado documentalmente.

A sentença recorrida, ao considerar apenas os valores das últimas faturas dos cartões American Express e ELO, desconsiderou as compras parceladas que ainda não haviam sido integralmente lançadas. Essa exclusão resultou em valor de condenação subavaliado, fixado em R$66.970,72, quando o real saldo devedor, conforme documentação apresentada e não impugnada, alcança R$80.461,38.

O artigo 323 do Código de Processo Civil estabelece que, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido independentemente de declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las.

Embora o dispositivo legal refira-se especificamente às prestações que vencem no curso do processo, seu fundamento aplica-se com ainda maior razão às parcelas cujo vencimento foi antecipado em razão do inadimplemento do devedor. Seria incompatível com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição compelir o credor a ajuizar sucessivas ações de cobrança para receber prestações já exigíveis em decorrência da mora do devedor.

No presente caso, a planilha apresentada pelo apelante demonstra que foi realizado o deságio das parcelas vincendas, trazendo-as a valor presente e aplicando os encargos moratórios apenas a partir do inadimplemento. Tal metodologia mostra-se correta e compatível com a natureza da obrigação.

A ausência de contestação impede que se questione a regularidade dos cálculos apresentados ou a existência das compras parceladas. O devedor revel teve oportunidade processual para impugnar os valores cobrados, demonstrar eventuais pagamentos ou apresentar qualquer defesa que entendesse pertinente, mas quedou-se silente.

Não há que se falar em enriquecimento indevido do credor ou onerosidade excessiva para o devedor. O valor cobrado corresponde exatamente às obrigações contraídas mediante a utilização dos cartões de crédito, devidamente demonstradas nas faturas e na planilha de cálculo.

Assim, a procedência integral do pedido autoral se impõe, assegurando ao credor o recebimento do valor efetivamente devido e evitando o enriquecimento sem causa do devedor.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar integralmente procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento do valor indicado na inicial.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026